Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. O Mandado de Segurança só se presta ao controle de ato judicial quando inexistente recurso apto a satisfazer o mesmo objetivo. Jurisprudência.
2. A correição parcial ou o controle de atos cartorários também não estão incluídos dentre as hipóteses de cabimento do Remédio Constitucional, exceto manifesto e iminente prejuízo, não contornável por outra medida.
3. Não se pode, a pretexto de apontar a inexistência de decisão, querer afastar a penhora por meio da Ação Autônoma de Impugnação, pois plenamente viável a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão pela qual se determinou a constrição.
4. A intimação dos atos processuais, dentre outras enquadráveis no Sistema Processual, também pode ser aperfeiçoada por ciência da parte, mediante peticionamento eletrônico, remessa eletrônica ou certificação do Diretor de Secretaria.
5. Segurança denegada sem exame do mérito. Agravo Interno prejudicado.